Tribunal: TJDFT
Processo: 0721516-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIARIO PORTADOR DE CÂNCER. ATENDIMENTO EM REGIME ESPECIAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO.

1. Independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, não cabe negar cobertura ao atendimento de emergência, de acordo com o artigo 35-C, inc. I e II, da Lei n. 9.656/98

2. Evidenciados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, deve ser mantida a decisão agravada.

3. Agravo de instrumento conhecido em parte e não provido.